Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE VALORES E VEÍCULOS VIA SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE VALORES PARA A QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO COM POSTERIOR LEVANTAMENTO DA QUANTIA. IMEDIATA DECISÃO PELA EXTINÇÃO DO FEITO FACE A INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SENTENÇA AMPARADA NA ALEGADA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO OPORTUNIZADA A INDICAÇÃO DE BENS A SEREM PENHORADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem julgamento do mérito, na forma do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.
II. Não se desconhece que os Juizados Especiais regem-se pelas premissas da celeridade e simplicidade, sendo possível a extinção da demanda quando não encontrados bens passíveis de penhora, inclusive existindo a possibilidade de retomada do processo executório com a localização de bens a serem penhorados, desde que observado o prazo prescricional. No mesmo sentido, a sentença recorrida também assinalou a possibilidade de retomada do curso da execução, mediante a indicação de novos bens passíveis de penhora.
III. Contudo, na presente execução a sentença foi proferida em contrariedade à situação nos autos. Isso porque, diante do último pedido deferido nos autos (pesquisa via Bacejud e Renajud), com o efetivo bloqueio, penhora e levantamento de valores correspondentes a parte do débito, e ainda a não localização de veículos via Renajud, foi proferida imediata sentença de extinção, sob o fundamento de que ausente bens passíveis de penhora, uma vez que a parte exequente teria permanecido inerte quando intimada para indicar bens. Todavia, não foi oportunizada à parte exequente a indicação de bens a serem penhorados, inclusive porque a decisão disponibilizada no DJe de 01/12/2020 (publicada em 02/12/2020) foi apenas para sua ciência acerca do resultado da pesquisa via Renajud, com a sentença sendo proferida no dia 03/12/2020. Ainda, a parte recorrente esclarece que, diante do sucesso parcial da última busca de valores via Bacenjud, poderia pleitear nova pesquisa ou ainda postular outras medidas restritivas a serem analisadas pelo juízo de origem, como aquelas exemplificadas na página 7 do seu recurso.
IV. Constatada a ilegalidade da decisão amparada de forma expressa na equivocada inércia da parte exequente acerca da indicação de bens passíveis de penhora após o sucesso parcial da última diligência via Bacenjud, deve ser anulada a sentença recorrida, de forma a assegurar à parte exequente que possa indicar eventuais bens a serem penhorados. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1288239, 07078286420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante a intimação da parte exequente para que possa indicar bens passíveis de penhora. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.